Tribunal: TCU
Processo: 006.143/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18927/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela João Bosco Filho Sociedade de Advogados sobre os indícios de irregularidade na Licitação Eletrônica n.o 2020/03120 conduzida pela Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do Brasil S.A. para a contratação de até 98 sociedades de advogados em prol dos serviços jurídicos extrajudiciais e judiciais nas áreas cível, trabalhista, administrativa, tributária e penal em todas as instâncias, com o julgamento pela melhor técnica, tendo a previsão de vigência do ajuste em 48 meses e a possibilidade de prorrogação até o limite de 60 meses sob o valor estimado de R$ 712.015.724,57 (Peça 3); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante apontou, em síntese, a subsistência das seguintes falhas: (i) pontuação para a existência de sede ou filial da licitante na respectiva unidade da federação em cada lote licitado e a sua utilização como primeiro critério de desempate técnico; (ii) limitação temporal (últimos três anos) para os serviços atestados na pontuação técnica; (iii) pontuação do tempo de constituição da sede e da filial nas unidades da federação componentes do lote; (iv) limitação de cinco contratos por licitante vencedor; (v) possibilidade de suspensão temporária do contrato em função de a contratada ficar inadimplente com as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias pertinentes ou de a contratada incorrer em conduta sancionável ou suscitadora de rescisão contratual; e (vi) subcontratação total ou parcial como hipótese de rescisão contratual; Considerando que, no âmbito do TCU, ao avaliar os pressupostos da suscitada cautelar pleiteada pela ora representante (Peça 14), a Selog pugnou pelo indeferimento do seu pedido ante a ausência do perigo na demora, sem prejuízo de anotar a necessidade de oitiva e diligência junto ao Banco do Brasil S.A., além da construção participativa para a deliberação do TCU; tendo o Ministro-Relator acolhido essa proposta (Peça 17); Considerando que, por meio do Despacho acostado à Peça 27, foi promovido o indeferimento do novo pedido de cautelar suspensiva formulado pela ora representante (Peças 24 a 26) ante a necessidade de avaliar o reverso perigo na demora; Considerando que, ao avaliar os esclarecimentos e os estudos colacionados pelo Banco do Brasil S.A. sobre as regras previstas no edital (Peças 45-53), a Selog assinalou que subsistiria, apenas, a impropriedade pela adoção de critérios para a pontuação da proposta técnica e pela exclusão de advogados sócios no cômputo de pontos previstos para o Quesito 4 do item 11 do edital, sem prejuízo de, por outro lado, ressaltar a ausência de restrição à competitividade no certame, pois teria contado com a ampla participação de licitantes a partir da apresentação de 1.502 propostas, tendo a unidade técnica apresentado, nesse sentido, as seguintes informações: " (...) 39. Em consulta ao site de processamento do certame (www.licitacoes-e.com.br, licitação 845239), observa-se que foi concluída a fase de acolhimento de propostas, no dia 29/6/2021. Consta no site, para cada lote licitado, num total de 23 lotes, a relação de propostas apresentadas. Nelas verifica-se quantidade razoável de interessados: Lote Número de propostas* Referência (peça 44) 1 53 p. 8 a 19 2 53 p. 20 a 31 3 52 p. 32 a 43 4 57 p. 44 a 56 5 64 p. 57 a 70 6 70 p. 71 a 86 7 61 p. 87 a 100 8 61 p. 101 a 114 9 61 p. 115 a 128 10 62 p. 129 a 142 11 59 p. 143 a 155 12 63 p. 156 a 169 13 70 p. 170 a 185 14 67 p. 186 a 200 15 63 p. 201 a 214 16 64 p. 215 a 228 17 63 p. 229 a 242 18 74 p. 243 a 258 19 68 p. 259 a 274 20 82 p. 275 a 293 21 81 p. 294 a 311 22 75 p. 312 a 328 23 79 p. 329 a 346 *Foram excluídas propostas com situação "desistida". 40. Nesse sentido, o Banco do Brasil informou que, no total, foram apresentadas 1.502 propostas (peça 28, p. 41), em conformidade com o somatório levantado à peça 44, indicado na tabela acima. Assim, a princípio, ainda que com quesito que pontua, na proposta técnica, a existência de escritórios físicos nas UF, observa-se considerável competitividade, o que corrobora as justificativas apresentadas pela UJ. "; Considerando que, após a análise final do feito à Peça 56, a Selog anotou a parcial procedência da presente representação com vistas a promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Banco do Brasil S.A. atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência das falhas ora identificadas na Licitação Eletrônica n.o 2020/03120, promovendo, enfim, o subsequente arquivamento deste feito; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.143/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 026.010/2021-6 . 1.2. Representante: João Bosco Filho Sociedade de Advogados (CNPJ 18.710.896/0001-68). 1.3. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: João Bosco Won Held Gonçalves de Freitas Filho (OAB/RJ 131.907), entre outros, representando a João Bosco Filho Sociedade de Advogados. 1.8. Providências: 1.8.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Banco do Brasil S.A. adote as medidas cabíveis com vistas a evitar a repetição de falhas semelhantes às ora identificadas no edital da Licitação Eletrônica n.o 2020/03120 em face, especialmente, das seguintes impropriedades: 1.8.1.1. adoção de critérios para a pontuação da proposta técnica, representando 45% do total possível de pontos, já que seriam pontuadas apenas as experiências profissionais técnicas inferiores a 3 anos, sem que as experiências profissionais superiores a 3 anos fossem também pontuadas, ainda que em menor quantitativo, avaliando a relevância de experiências mais recentes em função das alterações legislativas, pois isso ofenderia os princípios da isonomia e competitividade, além de contrariar a jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 4478/2019-TCU-Segunda Câmara , e do Acórdão 6164/2011-TCU-Primeira Câmara ; e 1.8.1.2. exclusão de advogados sócios no cômputo de pontos, como previsto no Quesito 4 do item 11 do edital, pois, tendo o propósito de avaliar a estrutura do escritório, esse critério resultaria em tratamento não isonômico entre os interessados em suas pontuações finais, afrontando os princípios da igualdade e da competitividade previstos no art. 31 da Lei n.o 13.303, de 2016, além da busca pela proposta mais vantajosa para a administração pública; 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e ao Banco do Brasil S.A., para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.8.3. promover o arquivamento do presente processo.